Tribunal: STF
Processo: AI 68590
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-11-17
Data de publicação: 1976-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO A DECISÃO QUE DENEGA RECURSO
EXTRAORDINÁRIO AJUIZADO PERANTE O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. SEU
PRAZO E DE CINCO DIAS. SENDO AGRAVANTE A FAZENDA PÚBLICA, DITO PRAZO
E DUPLICADO, COMO EXPRIMEM O ART. 106 DO RI DO STF E O ART. 188 DO
C.PR. CIVIL. INADMISSIVEL A IDEIA DE QUE O PRAZO, NA ESPÉCIE, E O DE
OITO DIAS PREVISTO NO ART. 897, PARAGRAFO 1, DA CLT, POIS ESTE
ÚLTIMO NÃO APLICAVEL AO PROCEDIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, E
SIM AO DO PROCESSO TRABALHISTA.
2. AGRAVO REGIMENTAL AJUIZADO PELO ESTADO DE SÃO PAULO E DESPROVIDO
PELO STF.